Tribunal: TJDFT
Processo: 0719122-16.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0719122-16.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FRANCISCO JOSCELIO ALVES GONCALVES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O A Defensoria Pública, instada a patrocinar o interesse do réu, esclarece que o munus já está a cargo do Núcleo de Prática Jurídica do Centro Universitário UNIEURO (ID 41808444). Encaminhem os autos ao NPJ/UNIEURO para ciência do desejo do réu de recorrer do acórdão. BRASÍLIA, DF, 7 de dezembro de 2022 18:02:58. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator